Tribunal: TJSP
Processo: 0019702-34.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Contrato de transporte – Irrelevante o fato de uma das partes se encontrar em recuperação judicial – Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado – Art. 5o, 'item' II.1 da Resolução 623/2013 – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019702-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 1a CAMARA
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP, é
suscitado 37o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA
LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019702-34.2020.8.26.0000 -Voto no 48291
2
VOTO No: 48291
CONF.No: 0019702-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUTE. : 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
SUDO. : 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDO.: RAPIDO TRANSPAULO LTDA E NOVA GERAÇÃO
COMERCIAL ELETRICA LTDA
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de obrigação de fazer
Contrato de transporte Irrelevante o fato de uma das partes se
encontrar em recuperação judicial Competência preferencial da
11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado Art. 5o, 'item'
II.1 da Resolução 623/2013 Conflito de competência procedente
para fixar a competência da Câmara Suscitada.”
1) Trata-se de conflito de competência
suscitado no agravo de instrumento tirado dos autos
da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento
de sentença.
A Suscitante, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, alega que a lide versa sobre
contrato de transporte, sendo irrelevante que uma
das partes esteja em recuperação judicial.
Por sua vez, a Suscitada, 37a Câmara
de Direito Privado, alega que a questão versa
matéria exclusivamente falimentar.
É o breve relatório.
2)
Trata-se
agravo
de instrumento
tirado dos autos da ação de obrigação de fazer em
fase de cumprimento de sentença.
No
caso
dos
autos
as
partes
entabularam contrato de transporte de mercadorias,
sendo que estas não foram entregues.
Irrelevante
no
caso
que
a
transportadora se encontre em recuperação judicial.
Nesse sentido já decidiu o Grupo
Especial da Seção do Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça:
“EMENTA:
Conflito
de
Competência
Cumprimento de sentença que determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019702-34.2020.8.26.0000 -Voto no 48291
3
rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel, com a devolução de quantias pagas
e condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais Executada
que se encontra em recuperação judicial,
que tramita em outra Unidade da Federação
Juízo da recuperação que não é universal
Decisão
impugnada
em
agravo
de
instrumento, ademais, proferida no âmbito
do cumprimento de sentença Competência da
Câmara
suscitada
-
Precedentes
deste
Colendo
Grupo
Especial
Conflito
procedente, para reconhecer a competência
da e. 37a Câmara de Direito Privado.” (CC
n° 0015142-49.2020.8.26.0000
Rel. Des.
A.C.MATHIAS COLTRO j. 14.05.2 020)
E, de acordo com o disposto no art.
5o, item II.3 da resolução no 623/2013 compete à
Segunda Subseção a competência preferencial para
julgamento
de
“II.1
-
Ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de
mercadorias e edição;.”
Ante o exposto, julga-se procedente o
presente conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator